Tribunal: STF
Processo: HC 267543
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.028.456/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, por duas vezes (art. 33 da Lei 11.343/2006).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 

[...] 
O policial civil Fabio Tadeu Braga, afirmou que, por meio de interceptação telefônica, tomou conhecimento de que o réu Marcos era o responsável por chefiar a quadrilha, que tinha ligação com o PCC e praticava o tráfico de entorpecentes. Afirmou que o réu Marcos era o líder da quadrilha porque ele falava diretamente com o réu Alex, também conhecido como “Chapa”. Disse que o réu Alex sempre se reportava ao réu Marcos sobre o que acontecia nos pontos de entorpecente que comandava. Afirmou que, hierarquicamente falando, abaixo do réu Alex estavam o réu Vagner e o réu Pedro. Disse que Pedro substituiu Vagner, mas continuava trabalhando como “vapor” em um dos pontos de venda de entorpecentes comandado por Alex. Afirmou que a investigação durou mais de um mês. Disse que, em razão da quantidade de pessoas investigadas, ficou responsável pela escuta da interceptação do réu Alex. Afirmou que trocou informações com seus parceiros policiais sobre o que cada um dos réus falava e, assim, identificaram a função de cada um dos réus na quadrilha. Disse que participou da busca e apreensão dos réus Alex, Vagner e Marcos. Afirmou que, na casa do réu Marcos, foram encontradas algumas anotações relativas ao tráfico de drogas. Disse que Vagner e Pedro se reportavam a Alex que, por sua vez, reportava-se a Marcos. Afirmou que a mulher de nome Julia exercia funções similares às dos réus Vagner e Pedro. Disse que, sobre a prisão de Alex, ficou responsável pela segurança e por mantê-lo detido [...]. Afirmou que, durante uma interceptação telefônica, descobriu-se que Marcos e Alex marcaram de se encontrar em um posto de gasolina. Disse que acreditava que, nesse encontro, os réus estariam transportando armas, drogas ou algo do tipo, por isso planejaram realizar a abordagem. Afirmou que, na ocasião, o réu Alex, ao avistar a viatura policial abordando o réu Marcos, evadiu-se.
[...]
Como bem salientado de forma explicativa na sentença condenatória: A investigação que deu origem à persecução penal teve início após a realização de uma prisão em flagrante, realizada na Rua Luís Coutinho de Abreu, no Parque Vitória, em Franco da Rocha, registrada sob os números 64/2019 e 65/2019 da Delegacia de Investigações sobre entorpecentes. 
Em trabalho investigativo que se deu por meio de campanas veladas em viatura descaracterizada, no dia 29 de julho de 2019, por volta das 21h00min, os policiais flagraram diversas pessoas indo até um indivíduo, identificado como Atos Manoel de Oliveira, que recebia quantias em dinheiro que eram guardadas em seus bolsos e, em contrapartida, entregava algo aos compradores. Os agentes relataram que Atos Manoel se deslocava até local próximo de um carro e, na parte posterior do veículo, retirava do interior de um saco preto algum objeto que era entregue aos indivíduos que estavam no local.
Realizada a abordagem em razão da suspeita do tráfico de drogas, em revista pessoal foram encontrados a quantia de R$ 120,00 em espécie e um eppendorf contendo cocaína. No carro em que Atos Manoel buscava os objetos, na parte de baixo do veículo, encontraram uma meia preta, de tecido, contendo 21 eppendorfs, todos de cor vermelha, contendo cocaína, e 12 porções de crack (fls. 732/735). 
Na mesma data, às 22h30min, após a prisão em flagrante de Atos Manoel de Oliveira (Registro Digital de Ocorrências nº 64/2019), novamente em trabalho investigativo, mediante campanas veladas em viatura descaracterizada, os policiais se deslocaram até a Rua Luís Coutinho de Abreu e, após breve investigação, flagraram outro indivíduo, posteriormente identificado como José Valdir Soares de Oliveira, realizando a venda de entorpecentes. Realizada a abordagem, em revista pessoal, no bolso de José Valdir, foi encontrado um saco plástico contendo 38 eppendorfs na cor vermelha, contendo cocaína, 24 porções de crack e a quantia de R$ 15,00 em notas trocadas. 
Em continuidade, os policiais se deslocaram até um “escadão” próximo, onde se depararam com outros indivíduos que, ao notarem a presença policial, fugiram. Contudo, no mesmo local, os policiais encontraram uma bolsa preta, contendo 186 porções de maconha, uma porção de maconha in natura sem estar prensada, com aproximadamente 15 gramas, e um caderno contendo diversas anotações relativas ao tráfico de drogas (fls. 736/739). 
Com relação ao caderno de anotações encontrado juntamente com as drogas, a equipe encarregada analisou seu conteúdo e constatou que lá estavam inscritas diversas anotações sobre a mercancia de entorpecentes, bem como os dois números de telefone que despertaram o interesse dos investigadores, os números [...]. Diante disso, demonstrada a necessidade de aprofundamento das investigações, foi deferido o início das interceptações telefônicas e, em seguida, as prorrogações, medidas que tiveram como autoridade responsável o Delegado Diogo Juns dos Santos. 
As interceptações se deram nos autos nº 8703-44.2019 e as conversas relevantes foram transcritas a fls. 836/887. Assim, diante de fortes indícios de autoria, após meses de investigação, foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar para diversos endereços relacionados aos réus (autos nº 1501347-21.2019). 
[...]
Os trechos da interceptação, transcritos na sentença, demonstram nitidamente tratar-se de figura com poder de comando, não havendo necessidade de apreensão de drogas com ele para se caracterizar o delito de tráfico, como sustenta a defesa. Pelas conversas, resta nítido que ele chefiava o comércio de entorpecentes. Da mesma forma, restou demonstrado que Alex tinha o controle das atividades de Vagner e Pedro, inclusive providenciando o abastecimento das drogas.
[...]
Assim, a condenação dos quatro réus era de rigor e deve ser mantida. Pela prova produzida, resta nítido que os réus estavam todos envolvidos na prática do hediondo comércio de entorpecentes. Da mesma forma, restou demonstrado que Alex tinha o controle das atividades de Vagner e Pedro, inclusive providenciando o abastecimento das drogas.
[...]
Assim, tanto para MARCOS quanto para ALEX devem ser mantidos os aumentos pelos maus antecedentes [...]. Para ALEX também mantido o aumento por maus antecedentes, porém em 1/3 - 03 condenações definitivas [...]. 

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...] 
III. Razões de decidir
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 
7. A mera repetição dos argumentos apresentados na inicial do habeas corpus n ão atende aos requisitos normativos para a admissibilidade do agravo regimental. 
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assim, requer a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente